Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federativo, mantendo a aplicação de índices de atualização monetária distintos dos previstos para créditos tributários e afastando a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de sucumbência mínima. O agravante pleiteia a aplicação dos índices próprios dos tributos e a fixação de honorários sobre o excesso de execução verificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir quais os índices de correção monetária e de juros devem incidir sobre a restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público em razão do reconhecimento de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contribuição previdenciária objeto da restituição possui natureza tributária, conforme entendimento do STF no RE 556.664, devendo, portanto, observar os critérios de atualização aplicáveis aos créditos dessa natureza.
4. A sentença coletiva exequenda fixou juros de 0,5% ao mês desde o trânsito em julgado, o que deve ser respeitado até 31/05/2018, data da vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que passou a prever a atualização dos créditos tributários pela Taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária.
5. Para o período anterior a 31/05/2018, a correção monetária deve observar o INPC, índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, sendo incabível a utilização do IPCA-E.
6. O reconhecimento de excesso de execução enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, conforme o art. 85, §§ 1o e 3o, I, do CPC, sendo incabível reconhecer sucumbência mínima sem a verificação definitiva dos cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de contribuição previdenciária indevida deve observar, até 31/05/2018, correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês, conforme fixado no título judicial.
2. A partir de 1o/06/2018, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que abrange correção e juros.
3. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, nos termos do art. 85 do CPC.